Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Pena de multa. Condição financeira do réu. Recurso não provido.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 meses de detenção e 10 dias-multa, além de suspensão da habilitação pelo prazo de 2 meses, pelo crime de embriaguez ao volante.
II - Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; e (ii) se possível substituir a pena de multa por doação de cestas básicas.
III - Razões de decidir
3. As declarações, em juízo, dos policiais militares que participaram da abordagem do réu, que estava sozinho no local, com sinais visíveis de embriaguez, e admitiu que havia causado o acidente, somadas ao laudo de exame dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
4. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
IV - Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.503/97, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1227478/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018; TJDFT, acórdão n. 1175390, 20180110128069APR, Relator Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30.5.2019.